Tribunal: STF
Processo: HC 184089
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, em benefício de Vanderlei Cordeiro de Quadro, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.2.2020, não foi conhecido o Habeas Corpus n. 555.019, cujo objeto é a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 0042801-46.2019.8.16.0000 pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná.
O caso
    2. Em 16.7.2019, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada pela prática do delito de homicídio qualificado.
    Em 19.11.2019, o paciente foi pronunciado pelo juízo da 1ª Vara Sumariante do Tribunal do Júri de Curitiba/PR. Contra essa decisão foi interposto recurso em sentido estrito, ainda pendente de julgamento.
    3. A defesa protocolizou, no Tribunal de Justiça do Paraná, o Habeas Corpus n. 0042801-46.2019.8.16.0000, postulando a soltura do paciente. Em 10.10.2019, a Primeira Câmara Criminal denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A CUSTÓDIA CAUTELAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI - ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA DO WRIT - CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - DESCABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 555.019, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.2.2020, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
    2. É inadmissível o enfrentamento, na via estreita do habeas corpus, da alegação de existência de uma excludente de ilicitude – legítima defesa –, tendo em vista a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para o julgamento da causa, que, no caso dos autos, é o Tribunal do Júri.
    3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    In casu, verifica-se, que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, pois resta demonstrada a periculosidade do agente ante o modus operandi do delito. O paciente, de forma repentina, desferiu um golpe de faca na região do pescoço da vítima, que não conseguiu se defender e veio a óbito, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
    É certo que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.
    6. Habeas corpus não conhecido”.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “há uma notória falta de fundamentação do juízo de piso, ao decretar a privação de liberdade do paciente, amparando sua decisão apenas na forma da execução do ato supostamente praticado pelo paciente e automaticamente supondo a sua periculosidade e risco a ordem social”.
    Sustenta que “a suposta conduta do paciente não demonstrou violência desproporcional que caracterize a periculosidade elevada”.
    Argumenta que “a gravidade em abstrato do crime perpetrado, por si só, não é fundamento idôneo para decretação da segregação cautelar”.
    Afirma que “em relação aos fatos imputados na denúncia, ficou claro que o paciente agiu em legítima defesa (art. 23, inciso II do CP), visto que se utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão atual (art. 24 do CP)”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “a) A concessão da ordem de Habeas Corpus, em caráter liminar, e no mérito, a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva e que seja expedido o contramandado de prisão em nome de Vanderlei Cordeiro de Quadro e assim autorizando que o paciente responda aos demais atos processuais em liberdade;
    b) Aplicação da medida cautelar diversa a prisão, conforme disposto no art. 319, inciso I”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os pedidos apresentados pela impetrante são manifestamente contrários à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
    7. Quanto à alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, é de se anotar ter sido o paciente preso pela prática de homicídio duplamente qualificado, tendo sido decretada a prisão preventiva pelos seguintes elementos específicos:
    “No que se refere à primeira parte do caput do art. 312 do CPP, destaca-se a ordem pública.
    Embora o laudo de exame de necropsia não tenha sido ainda juntado, o inquérito policial dá conta de que a vítima teria sido morta com uma facada no pescoço, local sensível, portanto. Empregou-se, então, violência desnecessária, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e, assim, a periculosidade social do agente.
    Ainda nessa linha, aparentemente, houve um ataque de surpresa, o que qualificou o delito e, de igual forma, emprestou-lhe contornos mais gravosos, destoando do ordinário.
    Essas variáveis apontam, até mesmo, a pouca dificuldade que tem o réu para atentar contra a vida de terceiros e de resolver eventuais pendências, já que, a julgar pelo conteúdo de seu interrogatório (mov. 9.7), ao se sentir ameaçado, de posse de uma faca, passou logo a desferir golpe na garganta do ofendido”.
    Quando da prolação da sentença de pronúncia, o juízo de primeiro grau acrescentou:
    “A maneira como, em tese, praticado o delito (por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa), sobretudo pela violência desnecessária (o réu matou a vítima com uma facada no pescoço, que gerou um corte de 8 [oito] centímetros), revela a gravidade concreta da conduta. Isso demonstra a periculosidade social do acusado e, em consequência, a necessidade de segregação”.
    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados na primeira instância adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e não aplicação das medidas cautelares diversas.
    Nesse sentido, ao denegar a ordem, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná ressaltou que:
    “O decreto de conversão da prisão em flagrante em preventiva do Paciente (mov.17.1 da Ação Penal) foi devidamente fundamentado na existência de indícios de autoria e materialidade do delito, inclusive, em razão do auto de prisão em flagrante, também, para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, haja vista que, em tese, o Paciente praticou o delito, desferindo golpe de faca na região do pescoço da vítima, possivelmente por motivo torpe, ‘em razão de ciúmes que o denunciado tinha de sua convivente Geni Malinoski, bem como por desavenças com a vítima, relacionadas ao consumo de substâncias entorpecentes’ e, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (conforme verifica-se da denúncia)”.
    No mesmo sentido foi o entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:
    “Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente ante o modus operandi do delito. O paciente, de forma repentina, desferiu um golpe de faca na região do pescoço da vítima, que não conseguiu se defender e veio a óbito, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
    Impende consignar que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública”.
    Tem-se, portanto, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser a periculosidade do agente e a gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo modus operandi, motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, as instâncias de origem justificaram o prolongamento da marcha processual na complexidade do feito, ‘que apura a ocorrência de vasto conjunto de condutas praticadas em face de três vítimas diferentes’, o que impossibilita a imediata expedição do alvará de soltura. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. Hipótese em que a prisão preventiva do paciente – denunciado pelos crimes de roubo majorado, homicídio qualificado e corrupção de menores –, foi decretada em razão da “gravidade concreta do delito, evidenciada através do modus operandi da empreitada criminosa (homicídio cometido com requintes de crueldade), cenário que denota a personalidade violenta do Paciente”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 170772 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).
    “HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, ‘pessoa violenta e que agrediu, diversas vezes, a vítima, além de ser mandante do crime, no qual a vítima foi executada com requintes de tortura’. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 163.583, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.11.2019).
    “Habeas corpus. Direito processual penal. 2. Tentativa de homicídio duplamente qualificado. 3. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 4. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 5. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Ordem denegada” (HC n. 128.676, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.9.2015) 
    9. Deve-se destacar que, ao contrário do que alega a defesa, a presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre in casu.
    Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 174230 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.10.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 4. Paciente que responde pela prática, em tese, dos crimes de ameaça e homicídio (por duas vezes – artigos 147, caput, e 121, § 2º, incisos I e IV, todos do Código Penal), cometidos contra pai e filho. Fundamentos idôneos. 5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. 6. Apresentação de novos argumentos como perícia em imagens de circuito de segurança, não apreciados pelas instâncias anteriores. Indevida supressão. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 161.960 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 16.4.2019).
    10. Quanto à alegação de legítima defesa, as instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar. Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o juízo natural deliberar com segurança quanto a esse pedido formulado pela defesa.
    Para acolher a pretensão do recorrente e decidir pela exclusão da ilicitude da conduta seria necessário reexaminar fatos e provas dos autos, o que é vedado em sede de habeas corpus.
    Ao não conhecer o habeas corpus, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou consistir o habeas corpus em “remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157-952 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).
    “EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 3. ‘O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). 4. A execução provisória de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade. 5. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 144.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado. III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC n. 137.059-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.10.2016).
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (Hc n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se também os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117.981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC n. 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.5.2006; HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.10.2007; HC n. 92.206, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 17.8.2007; HC n. 91.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2007; HC n. 90.978, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.4.2007; HC n. 87.921, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 15.2.2006; HC n. 87.271, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 30.11.2005; HC n. 92.989, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.2.2008; HC n. 93.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 11.12.2007; HC n. 96.883, de minha relatoria, DJe 9.12.2008; e HC n. 109.133-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.10.2011. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora